Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. NÍTIDO INTERESSE EM REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso aclaratório, por força de lei, é um instrumento processual de estreita cognição, quer dizer, só é cabível nas hipóteses prevista na lei. Não se trata de recurso de conhecimento aprofundado, de maneira a permitir a rediscussão da matéria que já foi objeto do julgamento embargado.
2. A fundamentação do acórdão embargado foi no sentido de que não se verifica qualquer traço de ilegalidade no ato atacado (prisão preventiva), e também não se faz presente a plausibilidade do direito à liberação imediata da recorrente.
3. O fato de se defender a intervenção mínima do Estado nas relações familiares, nem de longe justifica eventual omissão estatal, mormente quanto existem fortes indicativos de que o paciente, em tese, teria cometido crime no âmbito das relações domésticas.
4. A legislação atual, que visa a proteger a mulher vítima dos crimes cometidos na esfera familiar, encontra respaldo em determinações oriundas da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovada em Belém em 1994 e promulgada pelo Brasil em 1996, com o Decreto 1.973.[1]
5. Os embargos de declaração não servem para suprir o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento anterior que lhe foi desfavorável.
6. Negado provimento ao recurso

[1] Violência doméstica: 15 interpretações que reforçaram a proteção da mulher em 15 anos da Lei Maria da Penha. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08082021-Violencia-domestica-15-interpretacoes-que-reforcaram-a-protecao-da-mulher-em-15-anos-da-Lei-Maria-da-Penha.aspx